Tribunal: CARF
Processo: 10380.724400/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724400/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.136 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
KARSTEN NORDESTE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade na decisão quando o acórdão - ainda que não tenha enfrentado
todas as questões arguidas - tenha se valido de argumentos suficientes para
conclusão do julgado.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE
ASSISTÊNCIAADMINISTRATIVAESEMELHANTES.
ALein°10.332/2001amplioucampodeincidênciadaCIDEpara"serviços
técnicosedeassistênciaadministrativaesemelhantes".
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. REEMBOLSO DE DESPESAS.
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E
SEMELHANTES.
Oart.2°,§§2o
e3o
,daLein°10.168/2000determinaqueabasedecálculo
da
contribuição recai sobre o os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior. Trata
portanto da integralidade dos valores assim enviados, desdequerelativosàprestaçãodeserviçostécnicosedeassistênciaadministrativa contratados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso quanto às alegações de inconstitucionalidade, bem como em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão de piso, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724400/2013-63
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.136 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724400/2013-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-44.836,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS, que a partir de 1o de janeiro de 2002, a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide) passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, mantendo o auto de
infração ora impugnado além da multa aplicada.
Por esclarecer bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância para
embasar o julgamento deste Colegiado:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, às folhas 2 a 7, por meio do qual é exigida
da interessada acima qualificada a importância de R$ 17.129,10 a título de Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico – Cide, acrescida de multa de ofício de 75% e
de juros de mora.
A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2010.
Do relato da fiscalização No “Termo de Constatação Fiscal” (f. 8 a 12), a autoridade
autuante revela que a contribuinte efetuou remessas ao exterior tendo efetuado a
retenção do Imposto de Renda na Fonte sob o código “0422-IRRF-ROYALTIES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA –RESIDENTES EXTERIOR”, todavia deixou de recolher a
Cide sobre essas remessas, conforme determinado pela Lei no 10.168/2000.
Da impugnação A contribuinte teve ciência do auto de infração no dia 17/05/2013 (f. 3,
uma sexta-feira).
Inconformada, a autuada apresentou em 18/06/2013 a impugnação de f.523 a 532, na
qual alega, em síntese:
- O art. 149 da Constituição Federal, ao permitir que a União Federal crie contribuições,
dispõe expressamente que sua constituição deve observar o art. 146, III, “a”, da
Constituição Federal, ou seja, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em
matéria tributária. Como isso não ocorreu com a instituição da Cide, houve violação ao
referido preceito constitucional.
- O tratamento mais favorecido aos serviços nacionais, em detrimento das prestadoras
domiciliadas no exterior, contraria o art. III do GATT/94, o art. 5o, § 2o, da Constituição
Federal, o art. 98 do CTN, o art. 1o do Decreto Legislativo no 30/94 e o art. 1o do
Decreto no 1.355/94.
- As Leis nos 10.168/00 e 10.332/01 preveem tão-somente a destinação do produto ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Ocorre que
não há previsão legal de uma ação do Estado, vinculada ao fato gerador, que justificaria
a exigência do tributo. Isso representa violação ao art. 167, IV, da Constituição Federal.
- A Cide está sendo exigida da impugnante sobre valores remetidos ao exterior como
decorrentes de importação de serviço de assistência técnica. No entanto, os valores
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.136 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724400/2013-63

remetidos ao exterior referem-se a contratos de parceria comercial firmados pela
impugnante com as empresas G MEXX INTERNATIONAL CO, de Hong Kong (doc.
02) e SYNERGIES TEXTRA (PRIVATE) LTD., do Paquistão (doc. 03 – em virtude do
prazo para apresentar impugnação, a impugnante está juntando cópia em inglês do
referido contrato, e desde já se coloca à disposição para juntar tradução com fé pública,
se necessário). Em ambos os casos, conforme comprovam os contratos de parceria
comercial anexos, não há que se falar em qualquer transferência de tecnologia.
- A multa aplicada é desproporcional à falta hipoteticamente cometida pelo contribuinte,
contrariando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo
legal material (art. 5o, LIV, da CF), além de representar verdadeiro esbulho do seu
patrimônio, e desprezar, consequentemente, o art. 5o, XXII, da Constituição Federal.
A recorrente tomou ciência da decisão (fls. 536- 542) que julgou procedente a
impugnação apresentada, em 03/10/19 e interpôs Recurso Voluntário em 29/10/2019 (fl. 551-
562) requerendo a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, o cancelamento integral do
auto de infração, bem como a exclusão da multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
No que tange à alegação de que o acórdão recorrido não analisou todos os
argumentos levantados, vejo que, todavia, a matéria restou bem apreciada pelo acórdão
recorrido, na sua integralidade. Neste sentido, tenho para mim que a afirmação não
procede, tendo o acórdão apreciado todas as razões relevantes para o deslinde da questão.
Demais disso, ainda que o fosse, o julgador não está obrigado a apreciar
argumento por argumento, especialmente se já formou sua convicção acerca do tema e motivou
sua decisão com base em alguns deles. Neste sentido, segue forte corrente jurisprudencial.
Acórdão 10806.877 – 8a Câmara do 1o Conselhos de Contribuintes NULIDADE DE
DECISÃO- A ausência de análise minuciosa e exaustiva dos argumentos de defesa,
não acarreta a nulidade da decisão quando esta aprecia todos os itens defendidos.
No mesmo sentido.
Acórdão 10421.617 – 4a Câmara do 1o Conselhos de Contribuintes DECISÃO
NULIDADE NÃO EXAME DE ARGUMENTO Não ocorre a hipótese ensejadora da
nulidade da decisão, quando o acórdão, ainda que não tenha enfrentado todas as
questões argüidas, tenha se valido de argumentos suficientes para a conclusão do
julgado. (grifos nossos)

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.136 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724400/2013-63

MÉRITO
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR
PRÉVIA,
DO
TRATAMENTO
DESFAVORÁVEL
AOS
SERVIÇOS
ESTRANGEIROS,
DA
AUSÊNCIA DE ‘CONTRIBUIÇÃO’ EXIGIDA A ATUAÇÃO ESTATAL.
Iniciando a análise do mérito, observa-se que a fiscalização, amparada em
documentos que coletou, em particular, Livro de Apuração do Lucro Real do ano-calendário
2010 em arquivo magnético em formato PDF, atos constitutivos e alterações posteriores,
esclarecer como se processa o benefício conhecido como FDI e juntar os contratos de
financiamento, bem como os termos de Declaração de ICMS Diferido que foram pagos no
período de 01/01/2010 a 31/12/2010, demonstrativo das remessas ao exterior no ano calendário
de 2010, detalhando: "Data", "Favorecido", "Natureza do envio", "Valor (R$)", "Valor do IRF",
"Código da Retenção”, documentos comprobatórios das remessas, e indicação da pessoa
habilitada para acompanhar os trabalhos de fiscalização (documentação apresentada pelo
contribuinte
às
fls.
17-457),
não
identificou recolhimento; nos termos do art. 2°, caput e parágrafos, da Lei n° 10.168/2000:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no
6.233, de 2007) (Vide Medida Provisóriano510,de2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologias
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§2 o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. (RedaçãodadapelaLeino10.332,de2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração de corrente das obrigações indicadas no caput e no§2o deste
artigo.(RedaçãodapelaLeino10.332,de 2001) (Grifos nossos).
Inclusive, finalizou sua fiscalização (fl. 502) entendendo especificamente que:
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.136 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724400/2013-63

Em sua defesa, a contribuinte alega que tal tributação é exigida através de uma Lei
que não é complementar, e por isso, fere o (art. 146, III, "a", da CF), reflete um tratamento
desfavorável aos serviços estrangeiros (uma vez que a CIDE em referência incide apenas nas
operações das empresas que celebrem contratos com pessoas sediadas no exterior, não tributando
aquelas que contratam com empresas brasileiras), além de haver uma ausência de vinculação
estatal a essa contribuição exigida.
Não obstante, a cobrança em atento ser instituída pela Lei n° 10.168/2000 e a
recorrente, ainda que indiretamente alegar a inconstitucionalidade da lei, é importante frisar que
atualmente encontra-se em vigor o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
introduzido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, que veda aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Além, também, da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais a referendar a interpretação ora adotada:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não cabe a este Tribunal Administrativo analisar ou não a aplicação da
lei supracitada, motivo pelo qual nego provimento, neste ponto, aos argumentos elencados pela
recorrente.
DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E AFASTAMENTO DA
MULTA APLICADA
Recorrente ainda alega que não houve ocorrência do fato gerador já que no Auto
de Infração impugnado, a CIDE está sendo exigida sobre valores remetidos pela Impugnante ao
exterior, que foram considerados pela fiscalização como decorrentes de importação de serviço de
assistência técnica. Afirmando que os valores remetidos ao exterior referem-se a contratos de
parceria comercial firmados pela recorrente empresas no exterior e não de contratação de
transferência de tecnologia, ou de outros serviços previstos pela Lei n° 10.168/00 como hipótese
de incidência da CIDE.
Entretanto, compulsando os referidos contratos de parceria ditos pela recorrente as
fls.507-513, especificamente nos pontos ‘suporte comercial’, ‘suporte técnico’ e ‘suporte
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.136 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724400/2013-63

logístico’, encontra-se um verdadeiro rol de assistência administrativa das empresas
estrangeiras para a recorrente, serviços estes que efetivamente fora pagos através das
remessas para exterior apresentados nas fls. 17-457, corroborando, portanto as determinações do
art. 2°, §§ 2o e 3o, da Lei n° 10.168/2000.
Sendo assim, patente a ocorrência do fato gerador e, consequentemente, a
aplicação da multa é devida.
Contudo, a recorrente questiona a aplicação da multa de ofício, no percentual de
75%, reputando-a confiscatória.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No entanto, quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, é
cediço que este Colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza (em
razão da súmula 02 do CARF já citada neste voto), já que as alegações estão diretamente atrelada
a uma suposta ofensa ao princípio constitucional.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital